Tribunal: TJES
Processo: 5016019-57.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016019-57.2021.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CHARLES DIAS DE ALMEIDA - SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS e outros
APELADO: ANDREIA AMORIM SALLES ROSA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. FILHO PORTADOR DE ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. REQUERIMENTOS FORMULADOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO APRECIADOS. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar: Na hipótese dos autos, não houve renúncia ao direito de recorrer, na medida em que não foi constatado que o Estado do Espírito Santo tenha renunciado do direito de recorrer da r. sentença, mas tão somente da decisão que analisou a liminar.

2.
Dispõe o art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil que:
“
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Diante da ausência de manifestação judicial acerca dos requerimentos formulados pelo apelante, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a r. sentença e, julgar prejudicado o reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 4274999 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de segurança

impetrado por
ANDREIA AMORIM SALLES ROSA

contra ato dito coator do
Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
, concedeu a segurança pretendida.

Em suas razões recursais (id. 4275003), sustenta o apelante, em síntese que (i) a sentença é nula porque na petição de id. 16310593, anteriormente à sentença, o Estado informou que entrou em vigor a LC Estadual de n. 1.019/2022 e, com fulcro no art. 493 do CPC, formulou requerimentos para (i.a) suspender o feito pelo prazo de 03 (três) meses para que a apelada realize requerimento administrativo de redução da jornada de trabalho, nos termos do art. 5º da LC n. 1.019/2022; (i.b) em sendo obtida a redução da jornada de trabalho de forma administrativa a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da ausência superveniente de interesse; (i.c) acaso a Impetrante se recuse a realizar o requerimento administrativo, que o d. Juízo denegue a ordem mandamental, revogando a liminar anteriormente deferida, tendo em vista que o direito suscitado pode ser obtido administrativamente, independentemente da existência deste mandado de segurança; (ii) a impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída para demonstrar a veracidade de suas alegações; (iii) a Lei de n. 7.050/2022 é de eficácia limitada e necessitaria de regulamentação do Poder Executivo; (iv) Não pode o Judiciário, portanto, violar a competência exclusiva do executivo para conceder diminuição de carga horária sem previsão legal para tanto, sob pena de fazer as vezes não só de administrador como também de legislador da matéria.

Contrarrazões no id. 4275006 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso porque o Estado renunciou expressamente o direito de recorrer e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 3898722).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016019-57.2021.8.08.0035.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
A: ANDREIA AMORIM SALLES ROSA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Por meio das contrarrazões a apelada pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso porque o Estado renunciou expressamente o direito de recorrer, o que por óbvio, configuraria ausência de interesse recursal.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a parte apelada, não houve renúncia ao direito de recorrer da r. sentença, mas apenas houve a renúncia ao direito de recorrer da decisão que apreciou a liminar deferida nos autos, senão vejamos: “ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, nos autos em epígrafe, por seu Procurador do Estado in fine assinado, vem à presença de Vossa Excelência informar que não apresentará recurso em face da decisão que deferiu o pedido liminar, consoante autorização administrativa para tanto” (id. 4274985).

Nesse ponto, lembro que para a incidência do art. 999 do Código de Processo Civil “é necessário que a renúncia seja expressa, mediante petição dirigida ao órgão que proferiu a decisão” (TJES,TJES, Classe: Agravo Interno ReeNec, 047120085270, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 24/08/2015).

Desta forma, rejeito a presente preliminar.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 4274999 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do M
andado de segurança

impetrado por
ANDREIA AMORIM SALLES ROSA

contra ato dito coator do
Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
, concedeu a segurança pretendida.

Em suas razões recursais (id. 4275003), sustenta o apelante, em síntese que (i) a sentença é nula porque na petição de id. 16310593, anteriormente à sentença, o Estado informou que entrou em vigor a LC Estadual de n. 1.019/2022 e, com fulcro no art. 493 do CPC, formulou requerimentos para (i.a) suspender o feito pelo prazo de 03 (três) meses para que a apelada realize requerimento administrativo de redução da jornada de trabalho, nos termos do art. 5º da LC n. 1.019/2022; (i.b) em sendo obtida a redução da jornada de trabalho de forma administrativa a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da ausência superveniente de interesse; (i.c) acaso a Impetrante se recuse a realizar o requerimento administrativo, que o d. Juízo denegue a ordem mandamental, revogando a liminar anteriormente deferida, tendo em vista que o direito suscitado pode ser obtido administrativamente, independentemente da existência deste mandado de segurança; (ii) a impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída para demonstrar a veracidade de suas alegações; (iii) a Lei de n. 7.050/2022 é de eficácia limitada e necessitaria de regulamentação do Poder Executivo; (iv) Não pode o Judiciário, portanto, violar a competência exclusiva do executivo para conceder diminuição de carga horária sem previsão legal para tanto, sob pena de fazer as vezes não só de administrador como também de legislador da matéria.

Pois bem.

Dispõe o art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil que : “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ademais, preceitua o art. art. 493, caput e parágrafo único do CPC que: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.

Dito isso, verifico que o Estado por meio da petição de id. 16310593, anteriormente à sentença, informou que entrou em vigor a LC Estadual de n. 1.019/2022 e, com fulcro no art. 493 do CPC, formulou requerimentos para:

(i.a) suspender o feito pelo prazo de 03 (três) meses para que a apelada realize requerimento administrativo de redução da jornada de trabalho, nos termos do art. 5º da LC n. 1.019/2022;

(i.b) em sendo obtida a redução da jornada de trabalho de forma administrativa a extinção do presente feito sem resolução do mérito, em razão da ausência superveniente de interesse;

(i.c) acaso a Impetrante se recuse a realizar o requerimento administrativo, que o d. Juízo denegue a ordem mandamental, revogando a liminar anteriormente deferida, tendo em vista que o direito suscitado pode ser obtido administrativamente, independentemente da existência deste mandado de segurança.

Ocorre que, tais requerimentos não foram apreciados pelo juízo
a quo,
entretanto
,
deveria o julgador apreciá-la, ainda que para julgar improcedente o requerimento, uma vez que a ausência de manifestação jurisdicional acarreta a nulidade da decisão, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por sinal, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - NÃO APRECIADO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Uma vez esboçada a pretensão da parte, deve o julgador apreciá-la, ainda que para julgar improcedente o requerimento, já que a ausência de manifestação jurisdicional implica em nulidade da decisão, em clara inobservância do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2 - Imperioso o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que se pronuncie sobre o pedido de suspensão do feito realizado pela parte nos autos. 3 - Sentença anulada. 4 - Recurso provido.(TJES, Classe: Apelação, 024120130422, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIADO - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. - Se a parte veicula alguma pretensão cabe ao julgador apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível ou mesmo improcedente.
A ausência de manifestação judicial, quando deva ocorrer, macula a decisão de nulidade, por implicar em vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.
2. - A falta de apreciação do pedido de denunciação à lide formulado pelo apelante e que não foi apreciado configura negativa de prestação jurisdicional, anulando-se a sentença recorrida. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24070257571, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 26/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL DE SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AOS REFLEXOS NO DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. I. Além dos requisitos essenciais elencados no
art. 489 do CPC/2015
, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes. Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é citra petita, e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade. [...] III. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0000688-83.2013.8.08.0041; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/10/2019; DJES 29/10/2019).

Insta consignar que, inclusive, em sede de contrarrazões, a apelada “não demonstra qualquer resistência em realizar novo pedido administrativo desde que a carga horária já reduzida judicialmente continue mantida”. Desta forma, entendo que a r. sentença deve ser anulada.

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO

para anular a r. sentença ora objurgada, com o consequente prosseguimento do feito na origem para que o juízo
a quo
aprecie o pedido formulado no id. 4274986.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.